Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-82.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017215-82.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (EMBARGADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (EMBARGADO), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1017215-82.2020.8.11.0003 – ID nº 141786670

EMBARGANTE: OSMANE GABRIEL VIEIRA

EMBARGADOS: DILMA DIAS DE BARROS MARINHO e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS - DESCABIMENTO - SÚMULA 98-STJ - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1017215-82.2020.8.11.0003 –
ID nº 141786670

EMBARGANTE
:

OSMANE GABRIEL VIEIRA

EMBARGADOS
: DILMA DIAS DE BARROS MARINHO e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

OSMANE GABRIEL VIEIRA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 141786670
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 139959676
que
rejeitou as preliminares
, dentre elas a decisão
extra petita
e, no mérito
deu parcial provimento
ao

Recurso
de Apelação nº 1017215-82.2020.8.11.0003
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na ação principal para convalidar o CONTRATO DE COMPRA E VENDA realizado entre os apelantes requeridos, bem como para excluir os danos morais.

De início, o embargante fez um resumo sucinto da demanda, em especial da causa de pedir e do pedido tanto da ação quanto da reconvenção, fazendo, posteriormente, um comparativo com o dispositivo da sentença, bem como dos pedidos formulados no recurso de apelação, para, em seguida, alegar a contradição, além de apontar o julgamento
extra petita
, objetivando a anulação do acórdão.

Adiante reafirma que tudo mais que consta dos autos, notadamente do relatório que compõe o acórdão, inegável que nos termos em que proferido, houve violação aos limites iniciais dos pedidos, bem como se imiscuiu em objeto diverso daquele inicialmente almejado.

Assevera que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).

E continua:

“(...) Assim, se tem que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório, como in casu.

Ou seja, no caso posto a liça, afirma o Recorrente que o acórdão é extra petita, uma vez que a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, além de não se tratar de matéria invocada em sede defensiva pelos Embargados (...)”.

Pontua ainda que o acórdão recorrido não se ateve aos limites da lide proposta, máxime por ter sido exarado com base em questões outras que não foram objeto de insurgência na contestação, quiçá no recurso de apelação então aviado.

No mais, visando o prequestionamento da matéria posta à lume para futura interposição de Recurso Especial em razão da violação de dispositivo legal infraconstitucional (artigos 141 e 492, ambos do CPC/15) requer manifestação expressa deste Tribunal quanto à violação dos dispositivos legais em testilha, notadamente, em se tratando de decisão
extra petita
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos,
para anular o acórdão embargado e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Todavia, caso não seja esse o entendimento, para fins de prequestionamento, que haja manifestação expressa deste Tribunal quanto à violação dos
artigos 141 e 492 do CPC/15
, assim como do
artigo 1.314, parágrafo único, do Código Civil.

As contrarrazões vieram no
ID nº 142080159
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, purgando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa, por se tratar de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do voto condutor do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

“(...)
V O T O

Da Ação

Inicialmente, antes de decidir as preliminares e o mérito recursal, se faz necessário um breve resumo dos fatos subjacentes à propositura da ação.

O requerente
OSMANE GABRIEL VIEIRA
, ora apelado, ajuizou a presente Ação de Anulação de Ato/Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Cobrança de Indenização por Danos Morais em face dos oras apelantes
DILMA RAMOS BARROS, ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA e DEOLINO DIAS ROSA
, alegando em suma que nos idos de 1.993 o requerente foi vítima de disparos de arma de fogo provocado pelo
Sr. JURACY RAMOS
, então esposo da primeira requerida, culminando com a propositura de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes que tramitou perante o Juízo da Comarca de Guiratinga – MT sob o nº 222/1993 – Código nº 304.

Informou que após o trânsito em julgado da sentença, o requerente promoveu seu cumprimento sendo que, após muitos e infindáveis anos, logrou êxito em penhorar imóvel rural registrado em nome do requerido daqueles autos,
Sr. JURACY RAMOS
, matriculado sob o n. 10, do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT.

Informou ainda o requerente que a primeira requerida também litigava contra seu então marido em Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens nº 57.69.1996.811.0036 (antigo processo nº 230/1996).

Considerando a penhora levada a efeito pelo requerente sobre a totalidade do imóvel matriculado sob o n. 10, do C.R.I. de Guiratinga, a primeira requerida intentou Embargos de Terceiro nº 496-50.2011.811.0036 – Código 33456, que também tramitou perante o Juízo de Guiratinga – MT.

Tendo em vista a divergência de interesses e litigiosidade entre o requerente e a primeira requerida, foi entabulado o acordo entre ambos objetivando pôr fim à controvérsia, nos seguintes termos, ad litteram:

Enfatizou ainda o requerente OSMANE que, embora tenham estabelecido as percentagens atinentes a cada parte, em razão de acordo verbal entre as partes, o imóvel permanece (u)
indiviso
já que todos os coproprietários acordaram de vendê-lo num todo e de uma vez só.

O citado acordo foi devidamente homologado para surtir seus jurídicos e legais efeitos, notoriamente com relação à averbação junto à margem da matrícula do imóvel em tela.

Adiante informou que, antes, porém, por ocasião das tratativas finais para aperfeiçoar a adjudicação do bem imóvel nos autos nº 222/1993 – Código 304, havia a necessidade de se recolher o I.T.B.I. incidente sobre a operação, no entanto, a primeira requerida naquela ocasião não possuía condições financeiras para custear as despesas e, como havia interesses das partes na resolução daquele conflito, firmou Contrato de Confissão de Dívida junto ao requerente, sendo destacado na inicial a Cláusula Terceira:

Reafirmou ainda o requerente que o imóvel cerne de toda a controvérsia se trata de
bem indiviso
, o que é público, e mais, notório de todas as partes aqui envolvidas.

Pontuou também que, enquanto o requerente OSMANE e a primeira requerida DILMA estavam tentando vender o imóvel em testilha num todo, de toda uma vez só ante a existência de condomínio indiviso, o que foi
objeto de acordo verbal entre as partes
, resolveram por bem em arrendar/alugar o imóvel para o segundo requerido
ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA,
conforme fazem prova os comprovantes de pagamento de arrendamento realizados por este em favor do requerente.

No mais, esclareceu que tal fato é de extrema relevância para o deslinde do feito, haja vista que o segundo requerido tinha pleno conhecimento de que o imóvel em voga não pertencia exclusivamente ao requerente, quiçá à primeira requerida, mas sim em condomínio entre estes.

Todavia, pouco depois dos negócios acima mencionados, o requerente
OSMANE
tomou conhecimento por parte do segundo Requerido
ROBSON
que a primeira requerida
DILMA
teria firmado Negócio Jurídico sobre todo o imóvel com o próprio
ROBSON
e seu pai
DEOLINO DIAS ROSA
, terceiro requerido, consistente em
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
, objeto central da presente ação anulatória.

Concluindo, defendeu que a requerida DILMA não possui legitimidade para negociar o bem num todo à revelia dos coproprietários; que a venda celebrada é nula de pleno direito; que todos os requeridos agiram de má-fé; e que os requeridos causaram prejuízos materiais e morais ao autor.

Por fim, requereu o deferimento de tutela antecipada para ser obstada a averbação do contrato de compra e venda objeto da lide na matrícula do imóvel. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
firmado entre os requeridos; pela condenação da requerida DILMA ao pagamento da dívida confessada contratualmente, no valor de R$150.325,54 (cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); e pela condenação da requerida DILMA ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente citada, a requerida
DILMA
apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, invocando de início a prescrição do contrato de confissão de dívida, bem como defendeu, em breve resumo, que é legítima possuidora e proprietária de 47% do imóvel; que não celebrou qualquer
acordo verbal

com o autor para que o imóvel fosse vendido conjuntamente; que nada deve ao autor a título de ITBI, uma vez que, ao celebrar o acordo, repassou 3% da propriedade (10,38ha) para que fossem custeadas as despesas atinentes ao bem, sendo
anulável e/ou nulo o contrato de confissão de dívida
apresentado, requerendo a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé.

Asseverou ainda que logo após o acordo, foi o requerente emitido na posse da parte que lhes pertence:

Adiante, apresentou
RECONVENÇÃO
, requerendo que o autor seja condenado a pagar em dobro o valor do contrato de confissão de dívida que está cobrando, vez que trata-se de cobrança de dívida já paga; a condenação do autor a lhe pagar os valores devidos em razão do arrendamento do imóvel, no período de
15/05/2017 a 18/03/2020
, que foram percebidos exclusivamente pelo autor reconvindo, sem qualquer repasse da cota parte da requerida; e a condenação do autor a lhe pagar indenização por danos morais e perdas e danos.

Por sua vez, os requeridos
ROBSON DE ASSIS CLÁUDIO ROSA e DEOLINO DIAS ROSA
também apresentaram contestação, requerendo a improcedência da lide, invocando a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram do
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
que é cobrado na lide. Suscitaram a preliminar de inépcia da inicial, afirmando que o aludido contrato de confissão de dívida não tem relação com o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
.

Adiante, defenderam a incompetência do Juízo para a apreciação da lide, afirmando que o contrato de compra e venda que se pretende anular foi firmado na cidade de Guiratinga/MT, cujo foro também é o de eleição ou do local onde se encontra localizado o imóvel (direito real).

Ainda, afirmaram que a requerida DILMA é legítima proprietária do bem que vendeu e que o imóvel se trata de
área totalmente divisível
, não havendo qualquer nulidade na compra e venda celebrada; que o negócio é plenamente válido e eficaz; que são arrendatários do remanescente do imóvel, pertencente ao requerente. Apresentaram
RECONVENÇÃO
requerendo a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posteriormente, houve a impugnação às contestações e contestação à RECONVENÇÃO, tendo os requeridos ROBSON DE ASSIS CLÁUDIO ROSA e DEOLINO DIAS ROSA
desistido da reconvenção proposta
.

Em seguida, foi julgada antecipadamente a lide, dando azo ao presente recurso pelos requeridos.

Feitas tais ponderações, passo a decidir as questões de ordem preliminar e meritórias.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA

Na concepção dos requeridos/apelantes, a sentença deve ser declarada nula diante do julgamento é extra petita, na medida que anulou uma
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
, quando na realidade o autor/apelado requereu na inicial que fosse anulado o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
, realizado entre os apelantes.

Não procede o inconformismo dos requeridos/apelantes.

Isto porque, houve apenas um mero erro material do juiz singular ao declarar a nulidade da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ao invés do CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.

A bem da verdade, tanto um quanto o outro, tem como finalidade validar um acordo de vontade entre as partes, tendo por objeto a formalização de um negócio jurídico, cujas cláusulas definem o
valor da negociação, condições, forma de pagamento e as penalidades pelo descumprimento das obrigações pelas partes.

De igual sorte, em ambas as situações, não se transfere a propriedade, somente geram direitos, mas o que realmente transfere a propriedade do imóvel é o registro à margem da matrícula imobiliária, com observância nos requisitos legais.

Logo, não há que se falar em decisão extra petita, contudo, ainda que houvesse decisão extra petita, esta não seria suficiente para nulidade de toda a sentença, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o erro eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Assim, para adequá-lo à questão ao pedido, a discussão deve se referir a um CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

Desta forma,
rejeito a preliminar de decisão extra petita
.-

VOTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Na concepção dos requeridos apelantes,
não tendo o apelante participado do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, falta a este interesse processual.

A preliminar em questão não prospera - até porque, o interesse processual do autor apelado resta mais que evidente, vez que um

dos pedidos constantes da inicial é justamente a declaração de anulidade do aludido
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
realizado entre os apelantes
DILMA DIAS DE BARROS MARINHO
,
ROBSON DE ASSIS CLÁUDIO ROSA
e
DEOLINO DIAS ROSA,

já que tal venda encontra-se umbilicalmente ligada ao negócio realizado entre o apelado

OSMANE GABRIEL VIEIRA
e a primeira apelante,

em relação ao imóvel litigioso, inclusive a própria ação recebeu a denominação de

"Ação de Anulação de Ato/Negócio Jurídico de Compra e Venda".

Portanto, resta mais que patente o interesse processual do autor apelado, já que a anulidade do contrato atinge a todos os apelantes.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de falta de interesse processual
do autor apelado.-

VOTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DO JUÍZO

– OFENSA AO ARTIGO 93, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O direito não socorre aos requeridos apelantes, uma vez que observando a sentença de
ID nº 110110673
, esta expôs de forma clara e fundamentada as razões que embasaram o magistrado singular a rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial, de modo que não se encontra caracterizada qualquer afronta às disposições contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

NELSON NERY JÚNIOR
leciona que fundamentar significa:

“o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão”.
(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, autor Nelson Nery Júnior, 8ª edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, pag. 219).

Portanto, o vício de fundamentação alegado pelos apelantes deve ser afastado, na medida em que o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento apontando as razões do decisum, porém, em sentido contrário àquele defendido pelos requeridos recorrentes.

Nessa senda, considerando que o juiz decide de acordo com a convicção formada pela análise dos autos, não se pode atribuir à decisão vício de fundamentação, de modo que o fato de entender de forma contrária às teses defendidas pela parte não se confunde com vício relacionado à ausência de fundamentação.

Ademais, analisando detidamente os autos, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial trazida pelo apelado fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico, levando em consideração aos dois contratos pactuados entre as partes - CONFISSÃO DE DÍVIDA e de COMPRA E VENDA.

Se não bastasse, a manutenção ou não do contrato de compra e venda firmado entre os apelantes, cuida-se de questão relacionada ao mérito da ação.

Sendo assim, neste tópico também
rejeito a preliminar
em questão.-

VOTO - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

No entender dos requeridos apelantes, o negócio realizado entre os apelantes trata-se de direito real e não pessoal, como afirmou o magistrado de origem, portanto, o foro competente seria o de Guiratinga-MT.

Não prospera as alegações dos apelantes - até porque, resta consolidada na jurisprudência que se tratando de ação de anulação de contrato de compra e venda, este versa sobre direito pessoal e não real.

Confira do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535/CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CARÁTER PESSOAL
. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. I. Quando resolvidas todas as questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido diverso do pretendido pela parte não corresponde a nulidade. II. A ação de anulação do contrato de contrato de promessa é de natureza pessoal, com prazo prescricional vintenário. III. Recurso especial conhecido e desprovido."
(STJ REsp n. 765.973/PR, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 29/6/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO VISANDO A ANULAÇÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PROPOSITURA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. - Nas ações que têm como objeto o próprio contrato e o fundamento é a sua invalidade, o foro de eleição não prevalece, pois a ação não tem como causa de pedir o contrato, mas fatos ou atos jurídicos externos e até mesmo anteriores ao próprio contrato.- Quando a ação não é oriunda do contrato, nem se está postulando a satisfação de obrigações dele decorrentes, mas a própria invalidade do contrato, a ação é de natureza pessoal e, portanto, deve ser proposta no domicílio do réu, como manda o art. 94 do CPC. Recurso não conhecido." (
STJ REsp n. 773.753/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2012, DJ de 24/10/2012, p. 326.)

"(...) Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel. 4. [...] 6. As razões que levam ao não provimento do recurso especial pela alínea a também afetam a análise pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido".
(STJ – T3 – Terceira Turma – REsp 2018/0108214-2 – Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – D.J.e.: 20.05.21)

Ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONEXÃO - EXISTÊNCIA - ART. 55, § 2º, I, CPC - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NATUREZA PESSOAL - FORO DE SITUAÇÃO DA COISA - NÃO VINCULAÇÃO. Conforme dispõe o art. 55, § 2º, I, do CPC, a ação de execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo atos jurídicos devem ser reunidas para julgamento em conjunto, em razão da existência de conexão entre elas. A ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel não tem natureza real, mas sim pessoal, de forma que não está vinculada ao juízo da situação do imóvel." (
TJ-MG - CC: 10000205405988000 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020).

Logo, sendo de competência relativa, cumpria ao requerido a ter apresentado conflito no momento oportuno, qual seja, na contestação, contudo, somente questionou que se trata de direito real, sendo competente o foro da situação, quando na realidade se trata de direito pessoal.

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.-

VOTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Neste particular, os requeridos apelantes pretendem depoimento pessoal do apelado e de testemunhas, todavia, o douto magistrado “a quo” deixou de produzir as provas requeridas pelos apelantes/requeridos, julgando antecipadamente a lide, havendo, a seu ver, cerceamento de defesa e consequentemente, a nulidade da r. sentença.

Mais uma vez não procede o inconformismo dos apelantes.

Não é de se olvidar que é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara em voto redigido pela eminente ministra
Nancy Andrighy
, do qual podemos colher:

“(...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)"

.

(
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

O ministro
Massami Uyeda,
em mesmo sentido, firmou:

"Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas."
(STJ - AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).

Ainda de minha relatoria:

"(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC nº. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)

De mais a mais, no caso em comento, o depoimento pessoal do apelado e a prova testemunhal se mostram inúteis, inócuas e insuficientes, uma vez que em se tratando de anulação de contrato de compra e venda, esta deve ser comprovada documentalmente.

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.-

VOTO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

No entendimento do apelado, a juntada de documentos novos em sede de apelação só é admitida quando configurada alguma das hipóteses do art. 435 do CPC/15, o que não é o caso dos autos, ficando caracterizada a inovação recursal, com violação ao parágrafo único do artigo 435 do CPC/15.

Não procede os argumentos do autor apelado no sentido de que a juntada de novos documentos pode caracterizar inovação recursal, uma vez que é plenamente possível a juntada após a sentença, todavia, resta à Câmara julgadora verificar a excepcionalidade dos documentos novos, dando ou não a validade que possa merecer.

Aliás, analisando os documentos tidos como novos, juntados no
ID nº 100110684
, estes sequer serão levados em consideração, uma vez que a documentação juntada anteriormente é mais do que suficiente para a correta prestação jurisdicional.

Desta forma,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.-

VOTO DE MÉRITO

DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Resta incontroverso nos autos que as partes entabularam um acordo de modo que o autor apelado OSMANE ficasse com 53% (cinquenta e três por cento) do imóvel descrito na matrícula nº 10 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga. Por sua vez, a apelante DILMA ficou com 47% (quarenta e sete por cento) da totalidade do imóvel.

Muito embora o imóvel seja divisível, este encontra-se em condomínio, uma vez que um único imóvel possui mais de um proprietário, portanto, condomínio de proprietários.

No chamado condomínio de proprietários a sua formação pode ocorrer de diferentes formas: herança, compra conjunta, aquisição parcial de um imóvel (como no caso), término de casamento e união estável, entre outras.

Muitos imóveis objeto de condomínio são considerados indivisíveis, ou seja, não são passíveis de desmembramento, bem como podem se tornar indivisíveis através de acordo entre os coproprietários.

No caso em comento, inexiste provas em que as partes tornaram o imóvel indivisível. Exceto a alegação do requerente OSMANE que afirmara ter realizado contrato verbal com a requerida DILMA, todavia, esta negou tal afirmativa.

Diante dessa negativa, cumpria ao requerente o ônus de provar a realização do contrato verbal de indivisibilidade, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, todavia, não produziu qualquer prova nesse sentido.

Não obstante
divisível ou indivisível
,

certo é que se trata de um bem em condomínio, tendo o

Superior Tribunal de Justiça já firmado o entendimento de que o condômino tem direito de preferência em relação a terceiro, mesmo em caso envolvendo bem divisível. Confira:

“DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL.
DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS NA VENDA DE COISA INDIVISÍVEL. IMÓVEL EM ESTADO DE INDIVISÃO, MAS PASSÍVEL DE DIVISÃO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA SEGUNDA SEÇÃO
TOMADO À LUZ DO ART. 1.139 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1.
O condômino que desejar alhear a fração ideal de bem em estado de indivisão, seja ele divisível ou indivisível, deverá dar preferência ao comunheiro da sua aquisição. Interpretação do art. 504 do CC/2002 em consonância com o precedente da Segunda Seção do STJ (REsp n. 489.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi)
, exarado ainda sob a égide do CC/1916. . 2. De fato, a comparação do art. 504 do CC/2002 com o antigo art. 1.139 do CC/1916 permite esclarecer que a única alteração substancial foi a relativa ao prazo decadencial, que - de seis meses - passou a ser de cento e oitenta dias e, como sabido, a contagem em meses e em dias ocorre de forma diversa; sendo que o STJ, como Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, uma vez definida tese sobre determinada matéria, deve prestigiá-la, mantendo sua coesão.
3. Ademais, ao conceder o direito de preferência aos demais condôminos, pretendeu o legislador conciliar os objetivos particulares do vendedor com o intuito da comunidade de coproprietários. Certamente, a função social recomenda ser mais cômodo manter a propriedade entre os titulares originários, evitando desentendimento com a entrada de um estranho no grupo.
4. Deve-se levar em conta, ainda, o sistema jurídico como um todo, notadamente o parágrafo único do art. 1.314 do CC/2002, que veda ao condômino, sem prévia aquiescência dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos (que são um minus em relação à transferência de propriedade), somado ao art. 504 do mesmo diploma, que proíbe que o condômino em coisa indivisível venda a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. 5. Não se pode olvidar que, muitas vezes, na prática, mostra-se extremamente difícil a prova da indivisibilidade. Precedente: REsp 9.934/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma. 6.
Na hipótese, como o próprio acórdão reconhece que o imóvel sub judice se encontra em estado de indivisão, apesar de ser ele divisível, há de se reconhecer o direito de preferência do condômino que pretenda adquirir o quinhão do comunheiro, uma vez preenchidos os demais requisitos legais
. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp nº1.207.129-MG -

Quarta Turma - Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgamento: 16/06/2015 – DJE 26/06/2015)

Denota-se que o coproprietário tem o direito de preferência para adquirir o imóvel em relação a terceiro, desse modo, deveria o outro coproprietário realizar a notificação informando tal venda e de seu interesse em adquirir a fração do imóvel.

Ocorre que, nos termos do
artigo 504 do Código Civil
, se o condômino vender a sua parte a estranhos sem notificar o outro consorte, cumpre ao
condômino que se interessar pela aquisição, a quem não se der conhecimento da venda, depositar o preço a fim de haver para si a parte vendida a estranhos. Confira:

“Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto.
O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência
.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.”

Na hipótese, deveras, não há comprovação de que o coproprietário/requerente OSMANE foi notificado para exercer o seu direito de preferência, o que
em tese
seria suficiente para a anulação do contrato de compra e venda realizado pela coproprietária
DILMA
para os terceiros
ROBSON DE ASSIS CLÁUDIO ROSA
e
DEOLINO DIAS ROSA.

Ocorre que, se de fato o requerente OSMANE tivesse interesse no imóvel, este deveria ter depositado o preço do bem, para haver si a parte vendida a estranhos, nos termos da segunda figura do artigo 504 do Código Civil, todavia, nada o fez.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON ROSENVALD
:

“Vulnerado o direito de preferência, adiante da imediata alienação do bem a terceiro adquirente,
sobejará aos condôminos prejudicados o exercício do direito potestativo à adjudicação da fração alienada, sendo suficiente o depósito do valor correspondente ao preço da venda, no prazo decadencial de cento e oitenta dia
s. Nesse prazo, a propriedade adquirida pelo terceiro terá natureza resolúvel, pois estará sujeita à atuação dos demais condôminos.” (
Código Civil Comentado. Coord. Ministro Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2007. p. 397⁄398).
Grifei
.

Ainda, confira os seguintes arestos pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CONDOMÍNIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DO PREÇO. Segundo estabelece art. 504 do Código Civil, o condômino não pode vender a sua parte em coisa indivisível a estranhos caso outro consorte tenha interesse na compra da coisa. O interessado deve requerer a parte vendida, sob pena de decadência, no prazo de 180 dias, depositando o preço pago pelo comprador. Caso concreto em que, além de ter havido o ingresso da demanda bem após o prazo para o exercício do direito de preferência, não houve o depósito do valor pago pelos adquirentes. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 70075428029 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 25/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: 05/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. PARTE AUTORA NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS. Segundo o art. 504 do Código Civil, não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser.
O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência
.”
(TJ-MG - AC: 10521130144822001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL - DIREITO DE PREFERÊNCIA - ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL - DEPÓSITO DO VALOR - QUANTIA INSUFICIENTE- MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos moldes do art. 504 do Código Civil, não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto -
O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência
- Diante da ausência do depósito integral do valor pretendido, não se desincumbiram os autores de exercer seu direito de preferência acerca dos bens fruto do condômino, sendo, portanto, descabida sua pretensão.”
(TJ-MG - AC: 10000220643696001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

Portanto, conforme se verifica do ordenamento jurídico, da doutrina e da jurisprudência, deve
o condômino, a partir de sua ciência do negócio, depositar o valor integral
“tanto por tanto”
relativo ao bem objeto da lide, sob pena de decadência, o que não ocorreu, uma vez que não houve qualquer depósito.

Sendo assim, constata-se dos autos que o requerente não exerceu, de forma regular, seu direito de preferência enquanto condômino. Desta forma, neste particular, o direito não socorre ao autor. Consequentemente, deve ser declarado válido o Contrato de Compra e Venda, conforme veremos:

DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

E
mbora os apelantes requeridos, de forma genérica, questionam a legalidade do CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, não procede o seu inconformismo.

Isto porque, não se verifica no aludido contrato qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, uma vez que resta pelo demonstrado nos autos que este foi livremente assinado pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, inclusive no mesmo dia, em
06/07/2015
, a apelante DILMA DIAS DE BARROS MARINHO compareceu em cartório para reconhecimento da firma. Confira:

Assim, não há como acolher a tese de anulação do Contrato de Confissão de Dívida.

DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, procede as alegações dos requeridos apelantes – até porque, não pode caracterizar danos morais o fato de a coproprietária DILMA ter vendido a sua parte do imóvel em condomínio sem a prévia notificação do outro coproprietário, muito mais ainda quando este último não se utilizou corretamente do seu direito de preferência, por não ter depositado o valor pago pelos terceiros.

Ademais, ainda que houvesse o aludido contrato verbal, o simples descumprimento de tal contrato não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento e dissabor, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios realizados.

No caso em tela, nenhum fato excepcional foi alegado para ensejar os danos morais, ainda mais quando a parte assume o risco de celebrar um contrato verbal, que sequer foi comprovada a sua existência, ônus que lhe incumbia.

Sobre semelhante tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral. Precedentes. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes- compradores. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1901862 SP 2020/0273861-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ARRAS. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. - Evidenciado nos autos o inadimplemento contratual, a declaração da rescisão do contrato celebrado entre as partes é medida que se impõe, consolidando-se, por conseguinte, a titularidade possessória da parte credora - Não há que falar em retenção do valor inicialmente pago na avença, se inexiste previsão contratual - O mero inadimplemento contratual não é o bastante para gerar dano moral.”
(TJ-MG - AC: 10342120047374001 Ituiutaba, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/07/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO RÉU. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. Os transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico sem, contudo, constituir dano moral passível de indenização. A simples inexecução do contrato de empreitada não dá ensejo à indenização por dano moral. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073599870, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/08/2017
).(TJ-RS - AC: 70073599870 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 09/08/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2017)

Com efeito, in casu,
o ato realizado pela requerida DILMA não ultrapassou os limites do mero dissabor e aborrecimento, uma vez que não se extrai do conjunto probatório elementos que possam evidenciar situação de natureza psíquica indenizável.

Assim sendo, neste item, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e
julgar

improcedentes
os pedidos contidos na ação principal para convalidar o CONTRATO DE COMPRA E VENDA realizado entre os apelantes requeridos, bem como para excluir os danos morais.

Considerando a reforma da sentença da ação principal, inverto o ônus de sucumbência.

No mais, fica mantida a sentença na reconvenção.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre os artigos violados, muito menos sobre todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do
artigo 1.026 do CPC/15
, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022